Tribunal: TJDFT
Processo: 0739831-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO A TERCEIRO. REPASSE DA COTA-PARTE. NÃO COMRPOVAÇÃO. RENÚNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. “Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1867656, 07063721520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Agravo de instrumento interposto contra a decisão pela qual acolhida parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença em ação de partilha de bens e dívidas de ex-casal. 2.1. Pela decisão agravada, foi reconhecido o direito da parte executada à indenização pela cota-parte em veículo transferido a terceiro, determinado o abatimento proporcional das parcelas do financiamento pagas após a separação e rejeitados os pedidos de abatimento relativos a despesas com IPVA e manutenção do veículo, além de mantidos os honorários advocatícios fixados em sentença.
3. A transferência de veículo comum a terceiro, sem repasse da cota-parte à ex-cônjuge, enseja direito à indenização proporcional. No caso, o veículo foi partilhado igualmente entre as partes e transferido pelo exequente ao filho do casal, sem comprovação do repasse da meação à executada. Não havendo prova de renúncia expressa nem de posse exclusiva pela executada, é devida a indenização.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.